Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708528-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição de ID 72085980. Nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 72003594, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator